Tribunal: STF
Processo: AI 207594
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA.
PROVENTOS: REVISÃO. C.F., art. 40, § 4º.
  I. - Gratificação de encargos especiais que não remunera
serviços especiais, e que se constitui em aumento de vencimentos,
embora com outro nome: sua extensão aos inativos, na forma do
disposto no art. 40, § 4º, da C.F.
  II. - Agravo não provido.